Tribunal: TJMT
Processo: 0003253-20.2020.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003253-20.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[RAYLAN HERNANDES DOS SANTOS SILVA - CPF: 046.740.541-76 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ELEVAÇÃO DA PENA-BASE PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA DESPROPORCIONAL, APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6 (UM SEXTO), DIREITO À MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS DO TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 3KG (TRÊS QUILOS) DE MACONHA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE AUTORIZADA – AUMENTO EM 1 (UM) ANO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – RAZOABILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – PENA-BASE CONSERVADA – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – REDUÇÃO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO) – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ E JULGADOS DO TJMT – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO PARADIGMA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA PROVISÓRIA – CONDENAÇÕES POR TRÁFICO DE DROGAS – CONTINUIDADE DA TRAFICÂNCIA – REITERAÇÃO ESPECÍFICA – JULGADOS DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – MINORANTE INAPLICÁVEL – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – PREMISSA DO TJDF – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DO APELANTE.

A apreensão de aproximadamente 3kg (três quilos) de maconha autoriza a exasperação da pena-base do tráfico de drogas, por tratar-se de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei no 11.343/2006.

O aumento em 1 (um) ano acima do mínimo legal, na primeira fase, não se mostra desarrazoado ante a quantidade de entorpecente apreendida [aproximadamente 3kg] e está de acordo com entendimento jurisprudencial do c. STJ

(AgRg no REsp 1669363/PR; HC 508237/SP).

O c. STJ firmou posição no sentido de que a redução da pena abaixo de 1/6 (um sexto) pela incidência de atenuantes genéricas pressupõe motivação concreta e idônea. Caso contrário, deve ser adotada a fração paradigma (HC 546131/DF).

A

dedicação em tráfico de drogas
impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (STJ, AgRg no HC no 598.057/SC) porque esse
“benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida”
(TJMT, AP N.U 50004644-47.2018.8.11.0042).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0003253-20.2020.8.11.0064 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): RAYLAN HERNANDES DOS SANTOS SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por RAYLAN HERNANDES DOS SANTOS SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE N.U 0003253-20.2020.811.0064), que o condenou por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, em concurso material, a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e art. 12 da Lei n. 10.826/2003 c/c art. 69 do CP - (ID 66161989).

O apelante sustenta que: 1) a elevação da pena-base do tráfico de drogas em 1 (um) ano acima do mínimo legal, pela quantidade de entorpecente apreendido, seria desproporcional; 2) a atenuante da confissão espontânea, reconhecida pelo Juízo singular na dosimetria do tráfico de drogas, deveria ser aplicada na fração paradigma de 1/6 (um sexto); 3) faria jus à minorante do tráfico privilegiado.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas do tráfico de drogas.

Prequestiona “
os artigos constitucionais e legais seguintes: a) Art. 1o, III da CF; Art. 5o, LVII; b) do Código penal: Art. 59 e Art. 65, III, ‘d’; b) da Lei 11.343/06: 33, caput, §4o, e art. 42
” (ID 66161997).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMNAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do recurso (ID 66162001).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA: A) REDUÇÃO DA PENA-BASE – QUANTUM EXACERBADO – VALORAÇÃO DE UMA ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – INACOLHIMENTO – CÁLCULO DE PENA SUBMETIDO A DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR – RESPEITADOS OS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E NECESSIDADE DA PENA IMPOSTA AO APELANTE; B) APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – NÃO HÁ FRAÇÃO MÍNIMA E MÁXIMA DE REDUÇÃO OU AUMENTO DA PENA, CABENDO AO MAGISTRADO SOPESAR O QUANTUM A SER REDUZIDO OU AUMENTANDO SEGUNDO A ANÁLISE DO CASO CONCRETO, OBSERVANDO O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E A NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO; D) RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006) – IMPOSSIBILIDADE – AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS – DESPROVIMENTO AO APELO.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 70303479)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data de 28/04/2020, por volta das 12h30min, na residência situada no Bairro Gleba Dom Bosco, nesta cidade, o denunciado RAYLAN HERNANDES DOS SANTOS SILVA foi preso em flagrante delito por vender, guardar e manter em depósito 31 (trinta e uma) porções, perfazendo massa bruta de 3.536,37 g (três mil, quinhentos e trinta e seis gramas, e trinta e sete decigramas), de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial Preliminar de fls. 13/16.

Consta, ainda, que, no mesmo dia, horário e local acima referidos, o denunciado RAYLAN HERNANDES DOS SANTOS SILVA possuía, sem a devida autorização e em desacordo com a determinação legal, 01 (uma) arma de fogo, sendo um revólver de calibre nominal .32, n. 54728, cor preta, de uso permitido, além de 06 (seis) munições, do mesmo calibre, que foram devidamente apreendidas (fl. 09). [...]

Adequando-se a conduta de RAYLAN HERNANDES DOS SANTOS SILVA, ao disposto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, e art. 12 da Lei 10.806/03 c\c art. 69, do Código Penal, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA, seja instaurada a cabível ação penal, com a citação e notificação para interrogatório e prosseguimento nos ulteriores termos processuais, de acordo com o rito previsto no art. 55 e ss. Da Lei no 11.343/2006, até final condenação, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas. [...]”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça – ID 66161955)

O Juízo singular dosou as penas do apelante pelo tráfico de drogas nestes termos:

“[...] A culpabilidade é inerente à infração penal e o acusado não registra antecedentes (STJ/444). A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. As circunstâncias merecem ser sopesadas desfavoravelmente, diante da expressiva quantidade de entorpecente apreendidos, diga -se, 3.536,37g de maconha. Já e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da polícia. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração.

Assim, possuindo a agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis, fixa-se a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (Seiscentos) dias multa.

Ausentes agravantes, reconhece-se a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‚d), de modo que atenua a pena em 06 (seis) meses, encontrando a pena provisória em 05(cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (seiscentos e cinquenta) dias multa.

Sem causas de aumento e diminuição (Enunciado 30/TJMT1), fixa-se a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente SEMIABERTO porque observados os requisitos do art. 33, §2o, ‘b’ do Código Penal, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43). [...]”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 66161989)

Pois bem.

A apreensão de 3,536kg (três quilos, quinhentos e trinta e seis gramas) de maconha autoriza a exasperação da pena-base do tráfico de drogas, por tratar-se de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei no 11.343/2006.

Note-se que o aumento em 1 (um) ano acima do mínimo legal, na primeira fase, está de acordo com entendimento jurisprudencial do c. STJ, “
in verbis
”:

“1.

No momento da fixação da reprimenda dos crimes abarcados pela Lei n.

11.343/2006, o julgador deve valorar, com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais, a natureza e a quantidade da droga, de acordo com o que dispõe o art. 42 da referida lei. 2. Conforme destacado na decisão agravada, respeitando as diretrizes balizadas no normativo em referência, o Tribunal a quo exasperou a pena-base em 1 ano, salientando a apreensão de 1,975kg (um quilo e novecentos e setenta e cinco gramas) de maconha, quantidade que testifica a razoabilidade e proporcionalidade do aumento operado.”
(AgRg no REsp 1669363/PR – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 5.4.2018)

“Mostra-se idôneo o aumento da pena-base, 1/5 acima do mínimo legal, tendo em vista a elevada quantidade e o grau deletério da droga apreendida (aproximadamente 1kg de maconha), conforme dispõe o art. 42 da Lei n. 11.343/06. [...]”
(HC 508237/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 5.8.2019)

Portanto, conserva-se a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), mas aplicou fração inferior a 1/6 (um sexto) sem qualquer fundamentação.

O c. STJ firmou posição segundo a qual a redução abaixo de 1/6 (um sexto), pela incidência de atenuantes genéricas, pressupõe motivação concreta e idônea. Caso contrário, deve ser adotada a fração paradigma (HC 546131/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 19.12.2019).

Nesse sentido: TJMT, AP N.U 0002568-50.2018.8.11.0042 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 28.11.2019; AP N.U 1014785-06.2019.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 19.2.2020.

Logo, a fração de 1/6 (um sexto) deve incidir sobre a pena-base, de modo a tornar provisória a reprimenda de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, considerada a ausência de circunstâncias agravantes.

Na terceira fase,
verifica-se que o apelante regista duas condenações por tráfico de drogas, anteriores a este fato criminoso, que encontram-se em fase de recurso (PJE N.U 0012921-20.2017.8.11.0064 e 0005180-55.2019.8.11.0064).

Essas anotações criminais revelam a continuidade da traficância, ao se considerar que o apelante incorreu em 3 (três) condutas ilícitas da mesma natureza [tráfico de drogas], num período de aproximadamente 3 (três) anos [2017 a 2020].

A

dedicação em tráfico de drogas
impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (STJ, AgRg no HC no 598.057/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020), notadamente porque esse
“benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida”
(TJMT, AP N.U 50004644-47.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.11.2020).

Registre-se que, embora o c. STF tenha relativizado a matéria, no sentido de não ser pertinente a utilização de processos em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado, à luz do princípio da não culpabilidade (STF, HC no 173806 - Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020), essa posição não se encontra consolidada no âmbito do c. STJ, o qual tem decidido que “
inquéritos policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por indicarem que o agente de dedica às atividades criminosas
” (AgRg no HC 600104/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 26.10.2020; AgRg no HC 598057/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020; AgRg no HC 609887/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 19.10.2020; AgRg no HC 577807/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020).

Sendo assim, o apelante não faz jus à figura privilegiada.

Inexistentes causas de aumento ou diminuição, totalizam-se as penas do tráfico de drogas em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Diante do concurso material
entre o tráfico de drogas e a posse irregular de arma de fogo de uso permitido (CP, art. 69), tornam-se definitivas as penas de
5 (cinco) anos de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) salário mínimo vigente à época do fato, mantido o regime inicial semiaberto em razão da pena imposta - superior a quatro anos - e existência de circunstância judicial desfavorável - quantidade de droga apreendida - (CP, art. 33, § 2o, “b” e § 3o).

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a 5 (cinco) anos de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021